Tribunal: TJDFT
Processo: 0002159-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
2. Conforme reiteradamente exposto no Superior Tribunal de Justiça, é cediço que o sistema processual vigente no direito pátrio brasileiro é informado pelo princípio do livre convencimento do juiz e da persuasão racional, de forma que o julgador não é obrigado a adotar o laudo do perito oficial, podendo fundamentar sua decisão em quaisquer outras provas constantes dos autos (AgRg no REsp 1091618/GO, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010). 2.1 Inexiste obrigatoriedade em determinação de nova perícia, posto que o Juiz é o destinatário da prova, podendo firmar seu convencimento por outros elementos dos autos. 2.2. O Regimento Interno do Nosso Egrégio Tribunal de Justiça assegura o direito do causídico de realizar a sustenção oral perante os novos julgadores, bastando, para isso, formular pedido ao Secretário do Órgão Julgador. Inexistência de requerimento, no caso concreto.
3. Consagrou o Novo Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
4. Recurso conhecido e não provido.